Tribunal: TJDFT
Processo: 0710650-35.2019.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0710650-35.2019.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: ASSOCIAÇÃO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS - AMPCON DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Conselho Especial deste Tribunal, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL. TRAMITAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE INICIATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS COM VISTAS À APROVAÇÃO DE ANTEPROJETO DE LEI PARA CRIAÇÃO DE CARGO. AUSÊNCIA DE PUBLICIZAÇÃO DO JULGAMENTO E DAS PEÇAS PROCESSUAIS. ILEGALIDADE CARACTERIZADA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA TRANSPARÊNCIA. 1. Ainda que a legitimidade seja matéria de ordem pública, tendo a questão sido analisada e rejeitada pelo colegiado, opera-se a preclusão, o que impede o reexame da matéria. Precedentes. 2. Deve ser declarado nulo, por violação ao princípio do contraditório, o julgamento do Tribunal de Contas do Distrito Federal que indeferiu o encaminhamento de anteprojeto de lei de interesse dos membros do Ministério Público de Contas do Distrito Federal, porque realizado sem prévia oitiva dos autores do requerimento, sem prévia inclusão em pauta e com negativa de acesso às peças do processo em que se fundamentou a decisão negativa, impedindo possíveis recursos ou impugnações pelos interessados. 3. Do mesmo modo, houve ofensa aos princípios da publicidade e transparência, que norteiam o processo administrativo, não tendo a autoridade coatora trazido qualquer fundamento apto a justificar a tramitação sigilosa de anteprojeto de lei para a criação de cargo nos quadros do Ministério Público de Contas. 4. Decisão que em nada obsta ao Tribunal de Contas que, novamente, delibere por rejeitar a proposição do anteprojeto de lei, uma vez que àquela Corte de Contas compete, exclusivamente, “propor à Câmara Legislativa a criação, transformação e extinção de cargos e a fixação dos respectivos vencimentos” (LODF 84 IV). 5. Concedeu-se a segurança. O recorrente, após afirmar a existência de repercussão geral da matéria, aponta violação aos seguintes dispositivos constitucionais: a) artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, defendendo que não deveria ter sido incluído no âmbito da proteção do princípio do contraditório procedimento administrativo desprovido de natureza contenciosa, inaugurado por órgão desprovido de autonomia institucional (Ministério Público de Contas); b) artigo 73 da CF, sustentando que o acórdão impugnado condicionou, indevidamente, à prévia oitiva do Ministério Público de Contas o exercício de uma prerrogativa política do Tribunal de Contas do Distrito Federal, qual seja, o início de processo legislativo. Afirma, ainda, não ter havido ofensa aos princípios da publicidade e transparência. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguimento no tocante à mencionada contrariedade ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, pois o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e de 1o/8/2013 - Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil. Por sua vez, descabe dar trânsito ao apelo quanto à suposta ofensa ao artigo 73 da CF, porquanto não é cabível recurso extraordinário para reexaminar decisão que defere ou indefere medida liminar ou antecipação de tutela, em razão da natureza precária da decisão. Com efeito, o STF já se pronunciou no sentido de que “a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende não ser possível a interposição de recurso extraordinário contra decisão que concede ou indefere medida liminar ou antecipação de tutela (Súmula 735/STF)” (RE 1516512 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 19-11-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 22-11-2024 PUBLIC 25-11-2024). Mesmo que tal óbice fosse superado, para a análise da tese recursal, seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF, no sentido de que “para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 279/STF), procedimento inviável neste momento processual” (ARE 1515506 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 12-11-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 14-11-2024 PUBLIC 18-11-2024). A propósito, acerca da violação aos princípios da publicidade e transparência, o acórdão impugnado consignou que “do mesmo modo, houve ofensa aos princípios da publicidade e transparência, que norteiam o processo administrativo, não tendo a autoridade coatora trazido qualquer fundamento a justificar a tramitação sigilosa de anteprojeto de lei para a criação de cargo nos quadros do Ministério Público de Contas” (ID 61190897). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020